Tribunal: TJSP
Processo: 2365971-82.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de Drogas (Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisões carentes de motivação concreta, asseverando a ausência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar – IMPOSSIBILIDADE – Caso em que as decisões impugnadas se encontram suficientemente fundamentadas, demonstrando de forma adequada

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de Drogas (Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisões carentes de motivação concreta, asseverando a ausência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar – IMPOSSIBILIDADE – Caso em que as decisões impugnadas se encontram suficientemente fundamentadas, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, em consonância com disposto artigo 93, IX da CF – Outrossim, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, lastreada na quantidade da droga apreendida – Prova da materialidade da infração e indícios suficientes da vinculação do paciente à autoria – Periculum libertatis – De outro lado, a despeito de a defesa sustentar que o paciente se trata de mero usuário, tal condição não afasta a possibilidade de que, ainda assim, exerça a traficância ilícita, até porque muitos dependentes de tóxicos utilizam desse expediente para financiar o próprio vício – Outrossim, a despeito da primariedade, desde que a permanência do acusado em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao magistrado manter a custódia cautelar, constituindo em verdadeira medida de segurança – Garantia da ordem pública – Precedentes do STJ.
Ordem denegada.